Tribunal: TJES
Processo: 5000617-52.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-52.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANA CLAUDIA FERREIRA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que teve bens móveis furtados na madrugada do dia 15/06/2022, em ocasião de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas na exordial, em suma, no sentido de que estão comprovados, nos autos, os danos materiais e morais sofridos em decorrência de furto ocorrido após falta de energia elétrica.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que reponta escorreita a r. Sentença ao reconhecer a absoluta ausência de comprovação de qualquer dos elementos configuradores da responsabilidade civil, mesmo sob a forma objetiva, notadamente o nexo causal, uma vez não ser possível atribuir à Recorrida –
ainda que tenha havido a suposta falta de energia
– o dever de indenizar por conduta de terceiro que supostamente furtou bens móveis da Recorrente.

Vale lembrar que não se adota, no direito brasileiro, a teoria da
conditio sine qua non
(equivalência dos antecedentes), segundo a qual todos os fatos relativos ao evento danoso geram dever de indenizar, mas sim a teoria da causalidade adequada, para a qual somente há responsabilidade diante de fato relevante ao evento danoso sem o qual o prejuízo certamente não teria lugar (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, 10ª ed., p. 461-462).

Assim, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida incólume a r. Sentença vergastada.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)